Tribunal: TJES
Processo: 5003467-60.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003467-60.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO FALCAO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003467-60.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG

RECORRIDO: ANTÔNIO FALCÃO

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VALORES DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE LIMITE À MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por ANTONIO FALCAO em face de BANCO BMG S.A. Narra o autor. Em síntese, que o banco requerido vem lançando descontos em sua folha de pagamento, sobre as rubricas “Cartão de empréstimo sobre a RMC” (Reserva de margem Consignável –RMC, os quais se referem à empréstimo consignado modalidade cartão de crédito, sem data prevista para término, gerando desvantagens ao consumidor, posto que os juros do cartão de crédito são superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento. Afirma que se soubesse das particularidades, jamais efetuaria contrato nessa modalidade, pois sempre optou por empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, em parcelas fixas e por tempo determinado, razão pela qual requer a declaração de nulidade do contrato, reparação moral e material.

Em sede de contestação (ID. 2124419), o banco requerido argui, preliminarmente, prescrição, decadência e falta de interesse de agir. No mérito, defende a legitimidade das cobranças, com todas as informações claras, portanto a requerente possuía total conhecimento de que estaria contratando cartão de crédito consignado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo juízo de piso (ID. 2124430), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por tais razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

a) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, referente ao contrato objeto da presente ação devendo as partes serem reconduzidas ao estado anterior;

b) CONDENAR a requerida a restituir a requerente toda quantia descontada de seu benefício referente ao contrato objeto da presente ação, com juros a partir da citação e correção de cada desembolso.

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com juros da citação e correção monetária do arbitramento.

d) CONDENAR o requerido desaverbar o contrato de cartão de crédito consignado no benefício do requerente, bem como a se abster de efetuar definitivamente descontos de consignação em folha de pagamento da requerente referente ao contrato objeto da presente demanda, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto indevido independente do trânsito em julgado desta;

Para se evitar o enriquecimento ilícito por parte da requerente, determino que a quantia de R$ 1.368,31 (mil trezentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos) seja compensada do valor da condenação a ser pago pelo requerido ao requerente.

Declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso inominado (ID. 2124433). Em suas razões, alega, preliminarmente, a necessidade de afastamento da multa arbitrada em caso de descontos realizados na folha de pagamento do autor, pois alega que suspendeu a realização dos descontos em seu sistema, ou de redução do valor arbitrado, R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto. Argui, ainda, a preliminar de prescrição da pretensão de reparação por danos materiais e morais; e necessidade de aplicação do entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Santa Cantarina. No mérito, alega a ausência de demonstração da ocorrência de dano ao autor; a legalidade do contrato firmado entre as partes e o conhecimento do autor quanto ao tipo de contratação. Diante disso, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais.

O autor, intimado para apresentar contrarrazões (ID. 2124438), manteve-se inerte.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, cumpre destacar que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Dito isto, afasto a preliminar de prescrição, suscitada pelo Recorrente, posto que, conforme dispõe no art. 27 do Código de Defesa ao Consumidor:

Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Superada esta questão, passo à análise do mérito.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, oportuno estabelecer, inicialmente, que não há qualquer ilicitude no contato de cartão de crédito consignado, posto que devidamente regulamentado pela autoridade monetária competente.

Contudo, como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Analisando detidamente os autos, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, referente ao adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.

Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, haja vista que não há provas de que o consumidor fora devidamente informado das consequências do contrato entabulado, sendo crível que não pretendia a contratação de serviço de cartão de crédito.

Ademais, restou demonstrado nos autos que o autor não anuiu com a contratação de cartão de crédito consignado e celebrou o contrato acreditando ser um empréstimo consignado, somado ao fato de que afirma não ter sequer recebido qualquer cartão de crédito do banco recorrente.

Destaco que a conduta praticada pelo Banco é recorrente nessa Turma. Os danos morais estão consubstanciados, no caso, no engodo no qual o consumidor fora vítima, situação que lesionara no campo extrapatrimonial, posto que se vira diante de dívida potencialmente infinita, situação esta que não tinha conhecimento quando da contratação.

Considerando que a quantia fixada representará alívio ao recorrido e exercerá para a recorrente, função punitiva e preventiva de atos similares, entendo que o
quantum
arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo magistrado de piso está em patamar o qual reputo justo e razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vez que atende a dupla finalidade punitivo-pedagógica, e arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal, e condizente com as peculiaridades do caso. Não havendo de se falar em minoração desse valor.

Por fim, acerca da multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto, arbitrada pelo juízo de piso, não deve ser considerada exorbitante, sobretudo se levadas em conta a obrigação de fazer imposta e a capacidade econômica do impetrante, assim restando observado o preconizado pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

No entanto, faz-se necessário estabelecer um limite à multa arbitrada, com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra. Tendo isso em vista, é razoável e adequada a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) como limite (ou teto) para a multa pelo descumprimento da obrigação, por corresponder a 10 parcelas que eventualmente venham a ser descontadas do benefício previdenciário do autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença guerreada, apenas para estipular o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à multa arbitrada pelo descumprimento da obrigação. Sem condenação de custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.